Tribunal: TJDFT
Processo: 0732669-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Necessária fundamentação idônea que justifique a determinação de prévio exame criminológico para análise de concessão de benefícios externos.
2. Na espécie, o apenado encontrava-se no regime semiaberto, em gozo de trabalho externo e saídas temporárias, quando sobreveio nova condenação referente a crime anterior ao início da execução, resultando na soma das penas no regime fechado. Verificado o requisito objetivo para nova progressão ao regime semiaberto, não há razão para condicionar a análise de autorização das benesses externas à realização de exame criminológico, com base na gravidade dos crimes cometidos, os quais são anteriores ao gozo das benesses externas pelo apenado.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem concedida na parte conhecida.